Tribunal: TCU
Processo: 015.007/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9515/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de representação com pedido de cautelar a respeito de contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento de frota, para implementação e operação de um sistema de abastecimento de combustível, pelo Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Segunda Região - CRT 02; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que está afastado o pressuposto do perigo da demora uma vez que o certame foi suspenso, por decisão do próprio CRT 02, conforme aviso publicado no Diário Oficial (peça 6); Considerando que o Estudo Técnico Preliminar (ETP) não apresentou informação que embasasse a quantidade de postos credenciados exigidos; Considerando a disposição do próprio Conselho em promover ajustes no edital do certame por conta dos argumentos apresentados pela empresa Prime na via administrativa; Considerando a baixa materialidade dos valores envolvidos (pouco mais de oitenta mil reais); Considerando não terem sido apontadas outras irregularidades no certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para no mérito julgá-la procedente; considerar o pedido de cautelar prejudicado; dar ciência ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Segunda Região - CRT 02 que o Estudo Técnico Preliminar deve fundamentar o Termo de Referência por meio de memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte; e arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 015.007/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Segunda Região 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: João Márcio Oliveira Ferreira e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.